Tribunal: TJMT
Processo: 1016227-85.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1016227-85.2025.8.11.0003.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: PAULO LUCAS SANTOS DE SOUZA
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL- DOCUMENTOS INSUFICIENTES - CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA- INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante requer a condenação da reclamada em danos materiais, no valor de R$ 3.500,00 e danos morais, no valor de R$ 10.000,00 pela falha na prestação de serviços.
2. Sentença improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)A responsabilidade por falha na prestação dos serviços encontra-se assentada no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e demanda a coexistência de conduta, nexo causa e dano.In casu, a parte reclamante afirma que a reclamada inspecionou seu medidor de energia sem sua presença e sem efetuar qualquer tipo de notificação anterior, e que, em decorrência da inspeção, sua geladeira teria sofrido avaria.Conquanto a parte autora alegue que houve falha na prestação dos serviços, verifico que a parte reclamada, segundo informações apresentadas pelo próprio autor, solucionou extrajudicialmente a situação relativa à suposta irregularidade do medidor de energia.O documento de id. 198306796 demonstrou que houve solução extrajudicial e que a cobrança de R$ 849,47 foi cancelada, não gerando negativação ou suspensão do fornecimento de energia.Em relação a queima do eletrodoméstico, a parte autora alegou que “logo após ter adquirido a nova geladeira conseguiu vender o eletrodoméstico danificado pela oscilação de energia”.Afirmou, ainda, que ingressou no portal da energisa para requerer a indenização pelo juízo, todavia esclareceu que:“não poderia cumprir os requisitos exigidos pela concessionária para requerer a restituição do valor despendido na aquisição de uma nova geladeira, estando ciente de que seu pedido de ressarcimento seria, certamente, indeferido, já que não mais detém o equipamento danificado para realização de vistoria, o Autor possui apenas o recibo de pagamento emitido por quem lhe vendeu a geladeira à época, conforme recibo (Doc. no 14).”Embora a parte autora tenha apresentado laudo técnico (id. 198306799) e esclarecido que a avaria do aparelho tenha decorrido de descargas elétricas, verifico que não houve apresentação de pedido extrajudicial de indenização do prejuízo.Segundo os art. 612 e 613, da Resolução n. 1000 da ANEEL a reclamada poderia verificar ou retirar o equipamento, ou solicitar que o consumidor encaminhasse para oficina credenciada.Acontece que a parte autora confessou que vendeu o eletrodoméstico antes de dar entrada no pedido de ressarcimento, o que prejudicou os procedimentos de ressarcimento material.Nesse sentido, entendo que, como a parte autora optou por vender o bem antes de realizar o pedido de ressarcimento e como o laudo unilateral basta como prova do nexo causal, não há que se falar em danos materiais, dado que a venda do eletrodoméstico impediu a constatação do nexo causal.Por fim, os fatos narrados pela parte autora configuram mero dissabor da vida em sociedade, dado que não houve violação de direitos extrapatrimoniais em decorrência de mera cobrança indevida.Assim sendo, como não restou provado o dano material e a cobrança indevida foi totalmente resolvida junto ao PROCON, tenho que não restaram evidenciados os elementos configuradores do dano moral.Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA, com fulcro no art. 487, I, do CPC.Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato.Cumpra-se..(...)”
4. Contexto probatório trazido aos autos demonstra de forma inequívoca, que não houve pedido extrajudicial do ressarcimento do produto, bem como a recorrente já vendeu o produto, ou seja, dado que a venda do eletrodoméstico impediu a constatação do nexo causal.
5.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6.Recurso conhecido e improvido.
7.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016227-85.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO LUCAS SANTOS DE SOUZA - CPF: 069.232.531-01 (RECORRENTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026